Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003202-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: EDLAR GOMES DE OLIVEIRA BENJAMIM

Advogado(s)
:
ARGILEU SOARES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A DEPÓSITO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO SUPERVENIENTE DE QUITAÇÃO DIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Edlar Gomes de Oliveira Benjamim contra decisão monocrática que, ao deferir parcialmente a tutela recursal em agravo de instrumento, condicionou sua eficácia ao depósito judicial das mensalidades de setembro, outubro e novembro de 2024. O embargante alegou omissão quanto à análise de documentos comprobatórios do adimplemento direto das referidas mensalidades junto à administradora do plano de saúde e pleiteou o reconhecimento da desnecessidade do depósito judicial diante da quitação já realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à análise de documentos comprobatórios de pagamento já constantes dos autos; (ii) determinar se é cabível a concessão de efeitos modificativos aos embargos, diante da juntada superveniente de comprovantes de quitação direta das mensalidades exigidas como condição para a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não incorre em omissão, pois, à época de sua prolação (14/02/2025), não havia comprovação nos autos do agravo de instrumento do pagamento das mensalidades de setembro, outubro e novembro de 2024, tampouco os documentos da ação originária tratavam desses períodos específicos.

A juntada, com a própria petição dos embargos (em 19/02/2025), de recibos de pagamento expedidos pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., demonstra fato superveniente relevante para a continuidade da eficácia da tutela antecipada.

Ainda que não se trate de omissão sanável stricto sensu por embargos de declaração, a superveniência de prova documental relevante justifica, excepcionalmente, a concessão de efeitos modificativos, em respeito aos princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual, da razoabilidade e da boa-fé.

Exigir depósito judicial dos valores já comprovadamente pagos diretamente à administradora do plano de saúde revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios que norteiam o processo civil contemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão na decisão embargada não impede a concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos, quando comprovado fato superveniente relevante à manutenção dos efeitos da tutela.

É desnecessário o depósito judicial de valores cuja quitação direta à parte credora restou comprovada nos autos, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, economia processual e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 297 e 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003202-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada EDLAR GOMES DE OLIVEIRA BENJAMIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator